Tribunal: STJ
Processo: 5126661-55.2021.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799993 - GO (2024/0438748-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M S DA C C
ADVOGADA
: MÔNICA CAETANO DOS SANTOS - GO032910
AGRAVADO
: I C F (MENOR)
AGRAVADO
: D S F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: NUBIA CRISTIAN GOMES FRANCA TAVARES - GO029951
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de alimentos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49482976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 8520ea65-6e0d-4eac-be78-c839072f140e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799993 - GO (2024/0438748-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M S DA C C
ADVOGADA
: MÔNICA CAETANO DOS SANTOS - GO032910
AGRAVADO
: I C F (MENOR)
AGRAVADO
: D S F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: NUBIA CRISTIAN GOMES FRANCA TAVARES - GO029951
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de alimentos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por M S DA C C contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
: revisional de alimentos.
Ação
: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Sentença
petição inicial, indeferindo o pedido de redução da obrigação alimentar em favor
da infante e exonerando o autor do pagamento do plano de saúde da requerida D.
S. F.
: do TJ/GO negou provimento ao apelo do autor, ora agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 467):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1.694 E 1.699 DO
CÓDIGO
CIVIL.
BINÔMIO
NECESSIDADE
-
CAPACIDADE.
MODIFICAÇÃO
Documento eletrônico VDA48207710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: 11f5f110-29b0-461a-8552-872227dbd029

SUPERVENIENTE
NA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
ALIMENTANTE.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. 1. Em ações revisionais, incumbe ao autor comprovar a modificação
superveniente de sua capacidade financeira capaz de demonstrar, de maneira cabal,
a impossibilidade de arcar com os alimentos outrora fixados, nos termos dos artigos
1.694 e 1.699 do Código Civil. 2. Em que pesem as alegações de impossibilidade de
arcar com o montante da obrigação alimentar, o conjunto fático-probatório
colacionado aos autos não sustenta a sua tese, não se desincumbindo do ônus da
prova (art. 373, inciso I, do CPC), de modo que não há como acolher a pretensão
recursal de redução dos alimentos. 3. Honorários recursais majorados em favor da
parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, Código de Processo Civil. APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

: opostos pelo agravante foram rejeitados (e-STJ
Embargos de declaração
fl. 511).
: alega violação dos arts. 141, 489, 492 e 1.022 do
Recurso Especial
Código de Processo Civil; 1.694, §1°, 1.698 e 1.703 do Código Civil. Além de
negativa de prestação jurisdicional, sustenta omissão no julgamento quanto à
proporcionalidade da obrigação alimentar e a necessidade de ambos os genitores
contribuírem equitativamente para o sustento dos filhos.
: conheceu do
Decisão unipessoal
agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 639):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de alimentos.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido

: o agravante alega que a pretensão recursal não
Agravo interno
demanda reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a correta aplicação do
direito aos fatos já delineados na instância de origem. Reitera argumentos trazidos
no recurso especial. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a
decisão recorrida e admitido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48207710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: 11f5f110-29b0-461a-8552-872227dbd029

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem, acerca da possibilidade de
redução dos alimentos, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA48207710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: 11f5f110-29b0-461a-8552-872227dbd029

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48207710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:47
Código de Controle do Documento: 11f5f110-29b0-461a-8552-872227dbd029

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.799.993 / GO
Número Registro: 2024/0438748-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512666155 51266615520218090137
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M S DA C C
ADVOGADA
: MÔNICA CAETANO DOS SANTOS - GO032910
AGRAVADO
: I C F (MENOR)
AGRAVADO
: D S F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : NUBIA CRISTIAN GOMES FRANCA TAVARES - GO029951
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - REVISÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M S DA C C
ADVOGADA
: MÔNICA CAETANO DOS SANTOS - GO032910
AGRAVADO
: I C F (MENOR)
AGRAVADO
: D S F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : NUBIA CRISTIAN GOMES FRANCA TAVARES - GO029951
Documento eletrônico VDA49464571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:13
Código de Controle do Documento: 0d249ee6-2e0a-4906-a4a2-4ce9305f0410

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:13
Código de Controle do Documento: 0d249ee6-2e0a-4906-a4a2-4ce9305f0410